Tribunal: TJDFT
Processo: 0707680-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707680-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: WA COMERCIO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA - CFTV LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. em face da r. decisão (ID 114117222) que, nos autos de Ação de Conhecimento ajuizada por WA Comércio de Sistema de Energia Solar Fotovoltaico e Equipamentos de Segurança Eletrônica - CFTV Ltda. e Centro Educacional Águas Claras DF Ltda. - EPP, deferiu o pedido de tutela de urgência dos Autores, “para determinar à requerida que se abstenha de realizar o corte de energia elétrica dos estabelecimentos da 2a requerente enquanto não procedida a compensação dos valores decorrentes do sistema de geração de energia solar fotovoltaico” (ID 114117222 - pág. 2). Nas razões recursais (ID 33453589), alega, em resumo, que os Autores/Agravados não preencheram os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, razão pela qual a tutela de urgência não lhes pode ser deferida. Defende que os atos praticados pela Agravante, na qualidade de concessionária de serviço público, gozam de presunção de veracidade e que os documentos acostados na inicial foram produzidos unilateralmente, não tendo o condão de demonstrar que “a segunda Agravada possa fazer jus a compensação ou abatimentos da energia gerada pelo sistema próprio” (ID 33453589 - pág. 6). Sustenta que há a necessidade de dilação probatória, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida na origem. Requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja retirada a determinação de obstar a suspensão de fornecimento de energia elétrica à Segunda Agravada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A peça recursal limita-se a requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sem sequer indicar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que ampare o pedido liminar. Em verdade, observa-se que a argumentação declinada nas razões recursais voltou-se tão somente a rebater a possibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada pelos Autores na origem, sem tecer considerações acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela nesta instância recursal. Ademais, a r. decisão agravada determinou apenas que a Agravante se abstenha de realizar o corte de energia elétrica dos estabelecimentos da Segunda Requerida enquanto não procedida a compensação dos valores decorrentes do sistema de geração de energia solar fotovoltaico, de modo que não se vislumbra perigo de dano à Recorrente em aguardar o regular julgamento deste recurso. Frise-se que, caso futuramente se reconheça a improcedência dos pedidos dos Autores, a Requerida/Recorrente poderá cobrar deles os valores que deixaram de adimplir. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator